Tribunal: TJDFT
Processo: 0000159-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000159-98.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO CAETANO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação qualificada. Atividade comercial irregular. Habitualidade. Delito antecedente. Dolo. 1 – O depoimento da vítima, a ocorrência policial, narrando o furto e o laudo pericial – que confirmou que a cor original do trailer foi alterada -, são provas seguras de que o trailer apreendido em poder do irmão do acusado era produto de crime. 2 - Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP). 3 – O fato de o réu ser autônomo e não ter registro empresarial não descaracteriza a figura qualificada, se provado que ele atuava com habitualidade na compra e venda de veículos. 4 - Age com dolo o comerciante que, experiente na compra e venda de bens, adquire trailer por preço inferior ao de mercado, sem exigir nota fiscal, de pessoa com passagens por receptação, e o revende, sendo descabida a absolvição ou desclassificação para receptação simples. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 180, §§ 1° e 2o, do Código Penal, sob o argumento de que desconhecia a proveniência ilícita do bem e, portanto, teria agido sem o dolo necessário para caracterizar o crime de receptação qualificada. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade simples, pois é autônomo e não tem registro empresarial. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais, inclusive desta Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a indicada contrariedade ao artigo 180, §§ 1° e 2o, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou caracterizado o crime de receptação qualificada, não sendo o caso de absolver o recorrente nem de desclassificar o crime para o receptação simples, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e, consoante entendimento do STJ, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto " Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023